Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-42.2010.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-42.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DANIEL THOMA - CPF: 303.657.241-49 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA DOS CÁLCULOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial que constatou a inexistência de crédito a ser restituído ao exequente e determinou a devolução dos valores anteriormente levantados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese de aceitação tácita dos cálculos e do levantamento de valores, decorrente da ausência de impugnação tempestiva e de recurso contra decisão que autorizou o levantamento; bem como se há contradição no julgado quanto à análise dos índices de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. As matérias apontadas pelo embargante foram enfrentadas no acórdão embargado, que destacou, de forma expressa, que a ausência inicial de impugnação pelo banco contribuiu para a percepção de legitimidade do levantamento, mas não inviabilizou o reconhecimento, em perícia judicial, de erro material passível de correção, para afastar enriquecimento sem causa.

4. A suposta contradição quanto aos índices de correção monetária inexiste, pois o acórdão esclareceu que, embora tenha sido aplicado índice acumulado de 136,41% no mês de abril de 1990, tal percentual foi inferior ao que resultaria da soma dos índices previstos na sentença (145,67%), não havendo cobrança a maior.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação inicial não impede a desconstituição, por perícia judicial, de levantamento fundado em cálculos unilaterais, para evitar enriquecimento sem causa. 2. A divergência do embargante com a conclusão pericial não caracteriza contradição intrínseca no acórdão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Daniel Thoma, em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que, em cumprimento de sentença, homologou laudo pericial que constatou a inexistência de crédito a ser restituído ao exequente, determinando a devolução de valores anteriormente levantados.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega omissão por não ter sido enfrentada a tese de aceitação tácita dos cálculos e do levantamento dos valores, decorrente da ausência de impugnação tempestiva e de recurso contra a decisão que autorizou o levantamento, citando o art. 1.000 do CPC. Argumenta, ainda, contradição no acórdão ao se referir aos índices de correção monetária, pois, embora reconheça o BTN de 41,28% como devido (conforme a sentença executada), afirma que a aplicação de 136,41% pelo banco estaria correta e que não houve cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 297294852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissão e contradição no v. acórdão sob dois fundamentos principais. Sustenta que o acórdão não teria enfrentado a tese de aceitação tácita dos cálculos e do levantamento dos valores e que haveria
contradição ao se referir aos índices de correção monetária, pois, embora reconheça o BTN de 41,28% como devido, o acórdão afirmaria que a aplicação de 136,41% pelo banco estaria correta e que não houve cobrança a maior, o que seria inconciliável
.

Todavia, uma detida análise do acórdão embargado revela que as questões levantadas foram expressamente abordadas e decididas, de modo que não há falar em omissão ou contradição.

Quanto à suposta omissão sobre a "aceitação tácita" do Banco do Brasil, o acórdão foi claro ao narrar a sequência dos fatos e a atuação das partes. O julgado expressamente reconheceu que a “
ausência de impugnação inicial por parte do banco contribuiu para o agravamento do quadro”
, e que
“essa omissão reforçou a ideia de que o levantamento era legítimo e incontroverso, o que favoreceu a confiança do exequente”
. No entanto, o acórdão prosseguiu para fundamentar que, apesar dessa inércia, o levantamento realizado com base em cálculos unilaterais e posteriormente desconstituído por perícia judicial idônea, caracteriza erro material passível de correção, não implicando violação à coisa julgada, justamente para evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, o voto condutor enfrentou a questão da inércia do Banco, mas deu a ela uma interpretação jurídica que não se alinha com a pretensão do embargante, priorizando a vedação ao enriquecimento sem causa sobre a preclusão dos cálculos unilaterais.

No que tange à suposta contradição sobre os índices de correção monetária, o acórdão não apresenta inconsistência interna.
O julgado, ao relatar a conclusão da perícia, esclareceu que
“o
trabalho técnico demonstrou que, embora tenha havido aplicação do índice acumulado de correção monetária no mês de abril de 1990, correspondente a 136,41%, tal percentual foi inferior ao que resultaria da aplicação cumulativa dos índices determinados na sentença, que totalizaria 145,67%
”
.
Concluiu-se, assim, que
“
não houve cobrança de correção monetária superior à devida
”
. Portanto, a suposta contradição é, na verdade, uma discordância do embargante com a conclusão da prova pericial, e não um vício intrínseco à decisão judicial.

A perícia interpretou os parâmetros da sentença, aplicando-a ao contrato impugnando, concluindo que, no contexto total (inclusive de acumulação de índices), não houve cobrança a maior que justificasse a restituição.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025